Tribunal: TJES
Processo: 5011703-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 343, CPC.
PEDIDO INICIAL DE REVISÃO DE CONTRATO.
INADIMPLEMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RECONVENÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. A C
ONEXÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL COM A AÇÃO PRINCIPAL
É A INADIMPLÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Prevê o art. 343, do CPC, que na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Acerca do tema, a doutrina leciona que a reconvenção requer para sua admissão a existência de conexão entre a causa inicial e a causa reconvencional. Conexão há quando existe um nexo de semelhança entre as demandas inicial e reconvencional.
2.
Do que se extrai da petição inicial da ação principal, a agravada sustenta estar inadimplente desde fevereiro de 2020 em razão da existência de cláusulas abusivas no contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, na forma da Lei nº 9.514/97, motivo por que pretende a sua rescisão, sem prejuízo dos pedidos indenizatórios, especialmente quanto às benfeitorias. Por outro lado, o agravante fundamenta o seu pedido reconvencional no inadimplemento do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária e pretende obter a reintegração da posse, com fundamento no art. 30, da Lei nº 9.514/97.
3.
Neste passo, o nexo de semelhança entre o pedido inicial e o pedido reconvencional reside no inadimplemento do contrato. Em outras palavras, o que se discute no presente caso é apurar se o inadimplemento decorreu da simples ausência do pagamento pela parte agravada, ou se tal tem origem na onerosidade excessiva em razão da presença de cláusulas abusivas, cujo desfecho reclama a respectiva revisão. Dessa forma, entendo que na presente hipótese encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade da reconvenção, devendo ser regularmente processada pelo juízo de origem.
4
.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011703-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
AGRAVADO: ELAINE DA PENHA LIMA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011703-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - GO23151-A
AGRAVADO: ELAINE DA PENHA LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus que nos autos da ação revisional de contrato nº 5001322-92.2021.8.08.0047, rejeitou liminarmente pedido reconvencional de reintegração de posse.

A agravante sustenta, em suma, a possibilidade de pedido reconvencional sob os seguintes argumentos: i) o pedido inicial pretende, além da revisão de contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária (Lei nº 9.514/97), a sua rescisão, ii) descumprimento contratual da agravada enseja os procedimentos extrajudiciais previstos na Lei nº 9.514/97; iii) há pedido de indenização por benfeitorias, o que demonstra a posse da agravada; iv) impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em razão da ausência de contestação tempestiva aos pedidos reconvencionais.

Prevê o art. 343, do CPC, que
na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a reconvenção requer para sua admissão a existência de conexão entre a causa inicial e a causa reconvencional. Conexão há quando existe um nexo de semelhança entre as demandas inicial e reconvencional.

Do que se extrai da petição inicial da ação principal, a agravada sustenta estar inadimplente desde fevereiro de 2020 em razão da existência de cláusulas abusivas no contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, na forma da Lei nº 9.514/97, motivo por que pretende a sua rescisão, sem prejuízo dos pedidos indenizatórios, especialmente quanto às benfeitorias.

Por outro lado, o agravante fundamenta o seu pedido reconvencional no inadimplemento do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária e pretende obter a reintegração da posse, com fundamento no art. 30, da Lei nº 9.514/97.

Sobre os requisitos para a admissibilidade da reconvenção, este e. TJES já decidiu no sentido de que
n
ecessário se faz conexão entre as causas, contudo não é necessária identidade de causa de pedir ou pedido, basta um nexo de semelhança entre a inicial e a reconvenção, desde que conectado com o pedido do autor.
1

Neste passo, o nexo de semelhança entre o pedido inicial e o pedido reconvencional reside no inadimplemento do contrato. Em outras palavras, o que se discute no presente caso é apurar se o inadimplemento decorreu da simples ausência do pagamento pela parte agravada, ou se tal tem origem na onerosidade excessiva em razão da presença de cláusulas abusivas, cujo desfecho reclama a respectiva revisão.

Dessa forma, entendo que na presente hipótese encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade da reconvenção, devendo ser regularmente processada pelo juízo de origem.

Assim também já entendeu o c. STJ, vejamos:

No caso, sendo a demanda principal de rescisão contratual e indenização, é cabível a reconvenção cujo argumento é o inadimplemento de obrigações do próprio contrato, estando configurada a conexão.
(AgInt no REsp n. 1.393.759/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Destaco, por derradeiro, que a conclusão aqui alcançada não induz ao deferimento da liminar ou a procedência do pedido reconvencional, especialmente porque deve observar os requisitos da Lei nº 9.514/97, em especial dos arts. 26 e 30.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,

para que o juízo de origem processe reconvenção,
salvo a existência de outros motivos para rejeitá-la.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140134970, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 343, CPC.
PEDIDO INICIAL DE REVISÃO DE CONTRATO.
INADIMPLEMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RECONVENÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. A C
ONEXÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL COM A AÇÃO PRINCIPAL
É A INADIMPLÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Prevê o art. 343, do CPC, que na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Acerca do tema, a doutrina leciona que a reconvenção requer para sua admissão a existência de conexão entre a causa inicial e a causa reconvencional. Conexão há quando existe um nexo de semelhança entre as demandas inicial e reconvencional.
2.
Do que se extrai da petição inicial da ação principal, a agravada sustenta estar inadimplente desde fevereiro de 2020 em razão da existência de cláusulas abusivas no contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, na forma da Lei nº 9.514/97, motivo por que pretende a sua rescisão, sem prejuízo dos pedidos indenizatórios, especialmente quanto às benfeitorias. Por outro lado, o agravante fundamenta o seu pedido reconvencional no inadimplemento do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária e pretende obter a reintegração da posse, com fundamento no art. 30, da Lei nº 9.514/97.
3.
Neste passo, o nexo de semelhança entre o pedido inicial e o pedido reconvencional reside no inadimplemento do contrato. Em outras palavras, o que se discute no presente caso é apurar se o inadimplemento decorreu da simples ausência do pagamento pela parte agravada, ou se tal tem origem na onerosidade excessiva em razão da presença de cláusulas abusivas, cujo desfecho reclama a respectiva revisão. Dessa forma, entendo que na presente hipótese encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade da reconvenção, devendo ser regularmente processada pelo juízo de origem.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.